Tribunal: TJDFT
Processo: 0003500-76.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003500-76.2017.8.07.0012 RECORRENTE: LEONIVALDO DA CONCEICAO LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL SIMPLES CONFIRMADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESNECESSÁRIA REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por se cuidar de ação penal pública incondicionada, a retratação não tem eficácia, muito menos a desistência da pretensão punitiva. Na mesma esteira, o enunciado da Súmula n.o 542 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI n.o 4424. 2. Sendo os crimes cometidos em situação de violência doméstica usualmente praticados na clandestinidade, sem testemunhas, a palavra da vítima guarda especial relevância quando corroborada por elementos probantes, como a prova da lesão corporal. 3. A prestação de serviços à comunidade somente é cabível como condição para concessão do sursis nos casos de condenação superior a 6 meses. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no AREsp 1756282/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 28/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010